Tribunal: TJSP
Processo: 1021247-89.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RENÚNCIA DA AUTORA EM VIRTUDE DE ADESÃO AO PLANO DE TRANSAÇÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA DO ESTADO INDEVIDOS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.